Tribunal: TJDFT
Processo: 0724355-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724355-27.2024.8.07.0000 RECORRENTES: VAGNER DE JESUS RAMOS, BEATRIZ ELIAS DE PAULA NUNES RECORRIDO: ADRIANA CONCEIÇÃO GUERRA DA SILVEIRA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AUTOS N. 0747065-41.2024.8.07.0000 E 0724355-27.2024.8.07.0000. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE DO LEILÃO. PRIMEIRO RECURSO PROVIDO. SEGUNDO RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Primeiro agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação anulatória de arrematação, visando à suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial e dos atos expropriatórios dele decorrentes. 1.1. Segundo agravo de instrumento interposto contra decisão, a qual indeferiu o pedido de penhora do saldo remanescente do leilão de imóvel, sob o fundamento de destinação do valor à aquisição de nova moradia, configurando bem de família. 2. O agravado suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade, bem como impugnou o benefício da gratuidade da justiça concedido à agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar (i) a observância dos requisitos de admissibilidade recursal, especialmente a dialeticidade; (ii) a pertinência da concessão da gratuidade da justiça; (iii) a regularidade da intimação da agravante para purgação da mora nos termos da Lei no 9.514/1997 e do CPC; (iv) a validade do leilão extrajudicial diante de supostas irregularidades procedimentais; (v) o risco de dano irreparável decorrente da manutenção da arrematação do bem; e (vi) interesse recursal do segundo agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A preliminar de ausência de dialeticidade não merece acolhimento, pois o recurso ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, expondo de forma clara os motivos de reforma. 5. Quanto à impugnação da gratuidade da justiça, verifica-se que a agravante demonstrou insuficiência de recursos, motivo pelo qual se mantém o benefício concedido. 6. A intimação para purgação da mora deve observar os requisitos previstos no art. 26, § 3o e § 3o-A, da Lei no 9.514/1997, que exige a intimação pessoal do devedor e, em caso de suspeita de ocultação, a adoção do procedimento de citação por hora certa. 7. A intimação por edital somente é válida quando comprovado o esgotamento das tentativas de localização do devedor, o que não ocorreu no caso concreto, comprometendo a regularidade do procedimento de leilão. 8. A ausência de intimação válida acarreta a nulidade dos atos subsequentes, incluindo a arrematação do bem. 9. Considerando a possibilidade de anulação do leilão, verifica-se a ausência de interesse recursal, nos termos do art. 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil, uma vez que não há mais saldo remanescente passível de penhora até julgamento final da ação anulatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Primeiro agravo de instrumento provido. Determinada a suspensão dos efeitos do leilão e dos atos expropriatórios, com a manutenção da posse do imóvel em favor da agravante até decisão definitiva na ação anulatória. 10.1. Segundo agravo de instrumento prejudicado. Tese de julgamento: "1. A intimação por edital somente é válida após o esgotamento das diligências para localização do devedor, sob pena de nulidade do leilão extrajudicial e dos atos subsequentes." Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, arts. 26 e 27; Código de Processo Civil, arts. 252, 253, 254 e 1.018, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.906.475/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 20/5/2021. TJDFT, 0742393-87.2024.8.07.0000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 11/03/2025. TJDFT, 07044162920188070014, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 21/5/2021. TJDFT, 07377912620198070001, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 18/8/2020. TJDFT, 07149518820208070000, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 7/10/2020. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a manutenção do acórdão vergastado viola a coisa julgada, ao argumento de que já constituída em favor dos recorrentes “de forma expressa e definitiva, a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e, por conseguinte, da arrematação do imóvel”; b) artigo 26, §§ 3o-A e 4o, da Lei 9.514/1997, defendendo a validade da intimação realizada por edital. Afirmam que a intimação por hora certa não ocorreu diante da ausência de qualquer pessoa no local disposta a receber a comunicação, circunstância expressamente certificada pelo oficial de justiça. Destacam o exaurimento dos meios razoáveis para a localização da parte recorrida e que o insucesso da diligência se deu por culpara da devedora, que tinha o dever de manter seus dados cadastrais atualizados perante o credor fiduciário. Apontam divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Ao final, requerem a inversão do ônus sucumbencial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. No que concerne ao pedido de inversão do ônus sucumbencial, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002